Tribunal: STF
Processo: RE 94275
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
- TRABALHO. Dissídio coletivo. Cláusula de desconto de 20% do primeiro salário reajustado, a favor do Sindicato suscitante, salvo manifestação contrária do empregado, até dez dias antes do primeiro pagamento. Controvérsia sobre observar-se o prazo em relação à data do acórdão regional ou à data da publicação desta. Ausência de demonstração da alegada contrariedade aos §§ 4º,  2º e 3º do art. 153 da Constituição.